Tribunal: TJES
Processo: 5000476-72.2024.8.08.0014
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000476-72.2024.8.08.0014

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: MARCIA APARECIDA GILES MARIANO

PARTE RE: MUNICIPIO DE COLATINA

RELATOR: DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE EXAME PELO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária da sentença que, em sede de mandado de segurança contra o Secretário Municipal de Saúde de Colatina/ES, concedeu a segurança para determinar a realização do exame de angiotomografia de coronárias, prescrito por médico do SUS diante da suspeita diagnóstica de anomalia coronariana (CID10 Q245). O pedido administrativo foi indeferido sob a justificativa de inexistência de prestador disponível na rede pública municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é devida a realização do exame pleiteado no âmbito do SUS, à luz da responsabilidade solidária dos entes federativos pelo fornecimento de ações e serviços de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde está assegurado como direito fundamental nos arts. 6º e 196 da CF/1988, impondo ao Estado, em todas as esferas federativas, o dever de assegurar o acesso igualitário e universal às ações e serviços necessários à proteção da vida e da saúde.

A jurisprudência do STF, ao julgar o Tema 793 (RE 855.178), firmou que os entes federados possuem responsabilidade solidária no tocante à prestação de serviços de saúde, cabendo ao Judiciário apenas o direcionamento do cumprimento conforme a organização do SUS.

A documentação acostada aos autos comprova a prescrição médica do exame, sua urgência e a omissão do ente municipal em fornecê-lo, caracterizando violação ao direito líquido e certo da impetrante.

A execução efetiva do exame, determinada liminarmente e cumprida prontamente pelo Município, demonstra a viabilidade do atendimento no âmbito local, reforçando a competência do ente municipal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença confirmada.

Tese de julgamento
:

O direito à saúde impõe ao Estado, em todas as esferas federativas, o dever de garantir acesso a exames e tratamentos necessários, inclusive quando prescritos por profissional da rede pública.

Os entes federativos respondem solidariamente pela prestação de serviços de saúde, podendo qualquer deles figurar no polo passivo da ação judicial.

A ausência de prestador imediato não afasta o dever do Município de providenciar o exame prescrito, quando comprovada sua urgência e necessidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer da Remessa Necessaria e CONFIRMAR a sentenca, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº5000476-72.2024.8.08.0014

REQUERENTE:
MÁRCIA APARECIDA GILES MARIANO

REQUERIDO:
MUNICÍPIO DE COLATINA

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de reexame necessário da sentença de Id 9788154, por meio da qual o juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina, em Mandado de Segurança impetrado por

M
ÁRCIA
APARECIDA GILES MARIANO
em face do
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE COLATINA
, confirmou a decisão liminar anterior e concedeu a segurança pleiteada para determinar que a autoridade coatora providenciasse a realização do exame de “
Angiotomografia de Coronárias”
.

Devidamente intimados da sentença, não houve interposição de recurso voluntário pelas partes (Id’s 9788159 e 9788160). Em razão disso, os autos foram remetidos a este e. Tribunal de Justiça por força da remessa necessária, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC.

Na origem, narra a autora que, diante da hipótese diagnóstica de "Origem Anômala de Coronária Direita – CID10 Q245”, foi indicada a realização de exame de “
Angiotomografia de Coronárias” pelo médico cardiologista que a acompanha.

Ao efetuar a solicitação na rede pública de saúde municipal, foi informada de que no momento não havia prestador disponível para realização do exame.

Pois bem. A fim de que seja possível a concessão da segurança pleiteada, faz-se necessária a demonstração do direito líquido e certo do autor, violado por ato comissivo ou omissivo da autoridade apontada como coatora.

No caso dos autos, a impetrante apresentou formulário preenchido pela médica Dra. Maria Rita Salvador Sarmento (CRM/ES 19242), solicitando o exame ora pleiteado e declarando expressamente a urgência e imprescindibilidade de sua realização, conforme Id 9788134 (fls.3/7). De igual modo, restou demonstrada a negativa de disponibilização do exame, sob o argumento de inexistência de prestador disponível no momento, o que demonstra a inércia do ente municipal em prover o serviço necessário (Id 9788134, fl.2).

A saúde, como direito fundamental, está assegurada nos arts.6º e 196 da Constituição Federal. Tal direito impõe ao Estado, em todas as esferas federativas (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde para promoção, proteção e recuperação.

Posto isso, tem-se que o

Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 855.178 (Tema 793), pacificou a controvérsia outrora existente, consignando que
a responsabilidade dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde é solidária e que o polo passivo da ação respectiva pode ser composto por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente
, devendo ser estabelecido, apenas, o devido direcionamento para cumprimento prioritário, com base na organização e hierarquia interna do Sistema Único de Saúde (SUS). Observe-se:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

No que se refere à repartição de competências no âmbito do SUS, embora a União, os Estados e os Municípios possuam atribuições específicas, tal organização não exime qualquer deles da responsabilidade de fornecer o tratamento necessário ao cidadão. Assim, conforme as regras de repartição de competências, a execução das ações e serviços de saúde deve ser feita de forma descentralizada, com ênfase na municipalização. Desse modo, os Municípios são os primeiros a serem demandados para o atendimento de saúde, devendo buscar a cooperação dos demais entes federados em caso de necessidade.

Neste caso concreto, o pedido liminar foi deferido em 23/01/24 (Id 9788136), determinando a realização do exame, e o MUNICÍPIO demonstrou que seu cumprimento se deu já em 31/01/24 (Id 9788147), sem qualquer dificuldade, o que reforça a baixa complexidade do exame e a competência do Ente Municipal para sua realização.

Destarte, verifica-se que a sentença de primeiro grau agiu em conformidade com o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores e deste e. Tribunal de Justiça, ao reconhecer o direito líquido e certo da impetrante à realização do exame e a responsabilidade do
MUNICÍPIO

em fornecê-lo.

Com base na fundamentação exposta, sendo despiciendas maiores considerações,
CONHEÇO
da presente remessa necessária e
CONFIRMO
a sentença, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-ne por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria,

É, respeitosamente, como voto,